Tribunal: TJES
Processo: 0000276-60.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Leve; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000276-60.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELSON DA SILVA PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000276.60.2022.8.08.0002

APTE:
NELSON DA SILVA PIMENTEL

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – PREVISÃO DOS ARTIGOS 563 E 568 AMBOS DO CPP -
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS – LESÃO CORPORAL – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO APLICÁVEL – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – NÃO ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 28, §2º, DA LEI 11.343/06 –

GRATUIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Conforme
previsão normativa do CPP: n
enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa; Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

2. A ausência de assinatura do advogado na
peça recursal
não influenciou na apuração da verdade substancial da causa, tampouco houve a demonstração do prejuízo.
Preliminar rejeitada.

3.
Segundo as provas apuradas,
restou configurado o liame subjetivo do recorrente com a traficância devidamente descrita na denúncia.

4
.

A previsão normativa do artigo 329 do CP descreve,
a contrariu sensu
a não aplicação da consunção entre a resistência e as lesões corporais, mormente demonstrada a existência de desígnios autônomos.

5
.
Conforme dispõe o art. 28, §2º, da Lei 11.343/06, p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente;

6.
A competência para análise da gratuidade da justiça é do juízo da execução.

7
.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEG
AR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 14/12/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 06/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por NELSON DA SILVA PIMENTEL, inconformado com a sentença de fls. 174/184, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras dos art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06; art.129, §12, e art. 329, caput e §2º, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

O acusado foi condenado à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, bem como 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa em regime fechado.

O recurso (fls195/204) destina-se à reforma da sentença sustentando a aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de lesão corporal; não restou provada a autoria em relação ao crime do art. 33, da Lei 11.343/06, devendo ser desclassificado para uso ante a ausência de provas. A gratuidade da justiça ao recorrente.

As contrarrazões são no sentido de improvimento do apelo, bem como a manifestação da Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número 5881318.

Eis o breve relatório.

À revisão.

Vitória- ES, 21

de novembro de 2023.

*

A SRª ADVOGADA LAYLA MACHADO ALMEIDA:-

Gostaria de cumprimentar, primeiramente, vossas excelências, os ínclitos julgadores presentes, a doutora promotora de justiça que se ausentou, mas os demais colegas que ainda se encontram nessa tribuna e os serventuários da justiça.

Sem muito me alongar neste recurso de apelação, trata-se de uma condenação em tráfico de drogas, algo que já estamos, infelizmente, habituados a lidar aqui nessa tribuna, que condenou o Nelson da Silva Pimentel ao artigo 33, combinado com o artigo 129 e 329 do Código de Processo Penal, que é a tese principal da defesa, pedindo que vossas excelências reconheçam o princípio da consunção neste artigo 129, tendo em vista que foi alegado, pelo promotor de justiça à época, que o réu teria agredido os policiais para conseguir a resistência.

Vejamos, ele foi condenado no artigo 129 e no 329, resistir à prisão e lesão corporal dos policiais, que, em tese, ele teria agredido.

Trouxe um trecho deste princípio, que trata, obviamente, que vossas excelências são doutrinadores e entendem sobre esse princípio, que é quando o autor do delito pratica dois ou mais crimes e um deles é o meio necessário para a prática de outro crime, que foi exatamente, se aconteceu, porque não há exames de corpo de delito aqui, se aconteceu, ele precisou usar de algum tipo de meio necessário, como é o próprio artigo 329 do Código de Processo Penal, que opor-se à execução de ato ilegal mediante violência ou grave ameaça.

Se há uma lesão leve, que como disse, não há prova nos autos, não há exame de corpo de delito que corrobore com essa acusação, mas se há lesão, esse foi o meio que ele utilizou para que a resistência seja efetivada. Então, ele usou de um crime para cometer um outro crime, sendo o crime meio devidamente absorvido pelo crime fim.

O segundo ponto que a defesa traz aqui também, sem muito me alongar, é o fato da condenação por tráfico de drogas sem prova alguma nos autos.

Preciso mencionar que fui contratada ao final do processo para poder fazer o recurso, não acompanhei todos os autos. Então, revendo tudo o que aconteceu no processo, vi que a sentença se baseou apenas no ato de qualificação interrogatório do réu, que peço vênia para poder ler alguns trechos do interrogatório que baseia a sentença. Porque, primeiramente, ele não assinou e há uma certidão ao final do interrogatório que o autuado recusou assinar, sendo a mesma lida na presença e assinado por duas testemunhas, ok até aí. Porém, todo o interrogatório, ele é baseado com base na ocorrência, parece que copiou e colou a ocorrência digitada pelos policiais.

Não há como ler esse depoimento e falar que foi o réu quem foi interrogado, quem foi perguntado e foi respondido todas essas coisas que estavam escritas aqui.

Como, por exemplo, ele fala sobre os filhos e tudo mais, que apresenta pequenos arranhões em seu corpo, em virtude de ter resistido à abordagem policial no interior de seu apartamento. Já foi preso, processado, que acordou com os policiais civis e militares tentando romper o portão, que dá acesso à escadaria, que da janela perguntou se os policiais tinham mandado e o policial civil respondeu que estava com ele e mostraria quando ele abrisse, que quando os policiais entraram no prédio e depois no apartamento, o declarante estava com muito medo de ser preso, resistiu à abordagem quando lhe foi pedido que ficasse de frente para a parede com as mãos para cima, que resistiu, entrou em luta corporal com os policiais, pois temia ser preso e ficou algemado. Depois de alguns minutos resistindo, ficou com algumas pequenas escoriações, em virtude dessa resistência. Não sabe se algum policial civil se machucou, pois ele estava algemado.

Pergunto, vossas excelências, quem no seu interrogatório falaria dessa forma e principalmente um pouco mais adiante, usando nomes técnicos para as drogas que foram encontradas aqui, como ele disse que na cozinha foram apreendidos, isso é o interrogatório do réu, ele diz, na cozinha foram apreendidas duas bisnagas de lidocaína e uma embalagem de ácido bórico, junto com uma faca sem cabo, com resquícios de maconha em seu fio.

Realmente fico tentando imaginar, nesses anos inteiros de advocacia, no interrogatório o réu conseguir falar todos esses fatos e dizer que isso foi feito espontaneamente, ele disse isso e foi digitado e ele não quis assinar e duas testemunhas assinaram. Não estou fazendo um juízo aqui de valor, de prova, até porque não é o momento para isso, teve o momento certo e adequado no processo para ser feito, porém, o que quero trazer aqui para essa tribuna é que a sentença foi baseada nesse interrogatório, já que em sede de audiência, com contraditória, ampla defesa perante ao juiz, o promotor que lá estavam, o réu nega todos os fatos e explica que ele estava nesse apartamento que a droga foi apreendida, como usuário dessa droga e que em momento nenhum sabia onde se encontrava cada droga ou que teria relatado tudo isso aqui no interrogatório.

Então, o que a defesa aqui, nesse momento, em sede de apelação pede é que seja reconhecido a dúvida em benefício do réu e que, principalmente, como um fato principal aqui da apelação, o reconhecimento do princípio da consunção e absorver ele no crime de lesão corporal, como a defesa se manifesta devolvendo a palavra ao presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Quero cumprimentar a doutora Laila Machado.

A doutora Laila traz alguns argumentos que vou pedir o retorno dos outros para fazer um resumo da matéria.

*

rpm

CJ - DATA DA SESSÃO: 13/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Conforme lançado no Relatório, trata-se de apelação criminal interposta por NELSON DA SILVA PIMENTEL, inconformado com a sentença de fls. 174/184, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras dos art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06; art.129, §12, e art. 329, caput e §2º, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

O acusado foi condenado à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, bem como 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa em regime fechado.

O recurso (fls195/204) destina-se à reforma da sentença sustentando a aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de lesão corporal; não restou provada a autoria em relação ao crime do art. 33, da Lei 11.343/06, devendo ser desclassificado para uso ante a ausência de provas. A gratuidade da justiça ao recorrente.

As contrarrazões são no sentido de improvimento do apelo, bem como a manifestação da Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número 5881318.

Sustenta o Ministério Público o não conhecimento do recurso já que a peça recursal não está assinada pelo ilustre advogado que a acostou aos autos.

Conforme redação do CPP, mais precisamente os artigos 563 e 568, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa e, em sequência, não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

Assim, a ausência de assinatura do advogado na peça recursal não influenciou na apuração da verdade substancial da causa, tampouco houve, por parte do Ministério Público, a demonstração do prejuízo. Assim rejeito a preliminar.

AUTORIA

Segundo consta na peça de ingresso, no dia 10/03/2022, por volta das 07h57min, na Rua Leandro Machado, Morro do Querosene, em frente à quadra, nesta cidade de Alegre/ES, o denunciado tinha em depósito, sem autorização, 03 (três) pedaços médios e 03 (três) buchas médias de substância semelhante à maconha; 07 (sete) pedras e 01 (um) pedaço médio de substância análoga ao crack; 02 (duas) bisnagas de lidocaína e 01 (um) pote de ácido bórico (materiais utilizados para "dobrar" a quantidade de drogas); diversas sacolas tipo sacolé; bem como a quantia de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais) em espécie e em notas trocadas, com forte cheiro de maconha nas cédulas.

O local da apreensão era próximo a uma quadra poliesportiva utilizada por crianças e adolescentes e que, durante as diligências, no sentido de evadir-se da prisão, o acusado entrou em luta corporal com policiais, vindo a lesionar dois agentes.

A materialidade do delito se encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio dos seguintes documentos: contendo: Auto de prisão em flagrante (fls. 04/17); Boletim unificado (fls. 18/22); Auto de apreensão (fi. 29-v); Auto de constatação de substância entorpecente (fls. 30/31-v); Exame de lesões corporais dos PM's (fls. 35/37-v) e Relatório final do inquérito (fls. 38/39-v) e laudo toxicológico às fls. 145/149.

A respeito da autoria delitiva restou indene de dúvida pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo e na esfera policial, demonstrando o liame subjetivo do recorrente com as substâncias apreendidas, sendo este conhecido traficante da região, restando demonstrada a subsunção de suas condutas ao delito descrito no artigo 33 da LeI11.343/06, inclusive quando tentou se desvencilhar da droga, jogando-a pelo ralo do banheiro.

Neste sentido, não acolho a inexistência de prova da autoria em relação ao recorrente.

No contexto da lesão corporal, de igual forma, a autoria e materialidade restou demonstrada com o depoimento dos policiais em apoio aos laudos apresentados, não acolhendo a tese da consunção em relação ao delito de resistência, eis que clara a existência de desígnios autônomos sendo auxiliado pela previsão normativa expressa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9º, E DO ARTIGO 146, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – CABIMENTO – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O

princípio da consunção, ou absorção, opera-se quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (lex consumens derogat lex consumptae) e o crime-fim absorve o crime-meio. 2. Resta evidenciado que o acusado agiu com dolos distintos e praticou condutas autônomas e independentes, de modo que não há relação consuntiva (de meio e fim) entre elas, incabível o acolhimento da pretensão de aplicação do princípio da consunção. 3. 4. 5. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 21/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0001926- 6.2020.8.08.0050 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Como determina o tipo mencionado:

“Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à

violência.
” (Nosso grifo)

DESCLASSIFICAÇÃO – USO - ART.28 DA Lei 11.343/06

De posse dos autos, bem como aquilatando a análise pormenorizada efetuada pelo magistrado, não se observam equívocos a serem sanados por esta corte, já que a redação do art. 28, em seu §2º, determina:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente

Assim, o contexto dos autos encontra-se em sentido contrário ao acolhimento da tese de desclassificação, já que a droga estava fracionada e devidamente embalada, apta à comercialização, sendo encontrados diversas substâncias para aumentar a quantidade de cocaína, bem como outros apetrechos para a venda, como sacolés.

Assim, de igual forma, as provas mencionadas demonstram a impossibilidade de acolhimento das teses defensivas.

Em arremate, busca a defesa que seja concedida a gratuidade da justiça ao recorrente.

Entretanto, sendo tema pacífico desta Egrégia Câmara, entendo ser a matéria afeta ao juízo da execução, quando se terá o vislumbre da real situação financeira do recorrente.

Em definitivo, fixo honorários recursais em favor do ilustre advogado dativo no importe de R$500,00 (quinhentos reais) eis que em primeiro grau já fixados os valores a título de sua remuneração.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do

Apelo

e

NEGO-LHE

PROVIMENTO

É como voto.

*

V O T O S

O SR DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000276.60.2022.8.08.0002

APTE:
NELSON DA SILVA PIMENTEL

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de apelação criminal interposta por NELSON DA SILVA PIMENTEL, inconformado com a sentença de fls. 174/184, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras dos art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06; art.129, §12, e art. 329, caput e §2º, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

O
acusado
foi condenado
à pena total de
07 (sete) anos
de reclusão, bem como
06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção, além d
o pagamento de
700
(
setecentos
) dias-multa em regime fechado.

O recurso
(fls195/204)
destina-se à reforma da sentença sustentando
a aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de lesão corporal; não restou provada a autoria em relação ao crime do art. 33, da Lei 11.343/06, devendo ser desclassificado para uso ante a ausência de provas. A gratuidade da justiça ao recorrente.

As contrarrazões são no sentido de improvimento do apelo, bem como a manifestação da Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número 5881318.

Sustenta o Ministério Público o não conhecimento do recurso já que a peça recursal não está assinada pelo ilustre advogado que a acostou aos autos.

Conforme redação do CPP, mais precisamente os artigos 563 e 568, n
enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
e, em sequência,

n
ão será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

Assim, a
ausência de assinatura d
o
advogado
na peça recursal
não influenciou na apuração da verdade substancial da causa, tampouco houve, por parte
do Ministério Público
, a demonstração do prejuízo.
Assim rejeito a preliminar.

AUTORIA

S
egundo consta na peça de ingresso,
no dia 10/03/2022, por volta das 07h57min, na Rua Leandro Machado, Morro do Querosene, em frente à quadra, nesta cidade de Alegre/ES, o denunciado tinha em depósito, sem autorização, 03 (três) pedaços médios e 03 (três) buchas médias de substância semelhante à maconha; 07 (sete) pedras e 01 (um) pedaço médio de substância análoga ao crack; 02 (duas) bisnagas de lidocaína e 01 (um) pote de ácido bórico (materiais utilizados para "dobrar" a quantidade de drogas); diversas sacolas tipo sacolé; bem como a quantia de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais) em espécie e em notas trocadas, com forte cheiro de maconha nas cédulas.

O local da apreensão era próximo a uma quadra poliesportiva utilizada por crianças e adolescentes e que, durante as diligências, no sentido de evadir-se da prisão, o acusado entrou em luta corporal com policiais, vindo a lesionar dois agentes.

A materialidade do delito se encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio dos seguintes documentos:
contendo: Auto de prisão em flagrante (f
l
s. 04/17);
B
oletim unificado (f
l
s. 18/22); Auto de apreensão (fi. 29-v); Auto de constatação de substância entorpecente (fls. 30/31-v); Exame de lesões corporais dos PM's (f
l
s. 35/37-v) e Relatório final do inquérito (f
l
s. 38/39-v)
e laudo toxicológico às fls. 145/149.

A respeito da autoria delitiva
restou indene de dúvida pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstr
ando
o liame subjetivo do recorrente com as substâncias apreendidas,
sendo este conhecido traficante da região,
restando demonstrada a subsunção de sua
s
conduta
s
ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06,
inclusive quando tentou se desvencilhar da droga, jogando-a pelo ralo do banheiro.

Neste sentido, não acolho a inexistência de prova da autoria em relação a
o
recorrente
.

No contexto da lesão corporal, de igual forma, a autoria e materialidade restou demonstrada com o depoimento dos policiais em apoio aos laudos apresentados, não acolhendo a tese da consunção em relação ao delito de resistência, eis que
clara a existência de desígnios autônomos
sendo auxiliado pela previsão normativa expressa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9º, E DO ARTIGO 146, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – CABIMENTO – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da consunção, ou absorção, opera-se quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (lex consumens derogat lex consumptae) e o crime-fim absorve o crime-meio. 2. Resta evidenciado que o acusado agiu com dolos distintos e praticou condutas autônomas e independentes, de modo que não há relação consuntiva (de meio e fim) entre elas, incabível o acolhimento da pretensão de aplicação do princípio da consunção. 3. 4. 5. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Data: 21/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0001926- 6.2020.8.08.0050 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Como determina o tipo mencionado:

“
Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.
” (Nosso grifo)

D
ESCLASSIFICAÇÃO – USO - ART.28 DA Lei 11.343/06

De posse dos autos, bem como aquilatando a análise pormenorizada efetuada pelo magistrado, não se observam equívocos a serem sanados por esta corte,
já que a redação do art. 28, em seu §2º, determina:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente

A
ssim, o contexto dos autos encontra-se em sentido contrário ao acolhimento da tese de
desclassificação, já que a droga estava fracionada e devidamente embalada, apta
à
comercialização,
sendo encontrados diversas substâncias para aumentar a quantidade de cocaína, bem como outros apetrechos para a venda, como sacolés.

Assim, de igual forma, as provas mencionadas demonstram a impossibilidade de acolhimento das teses defensivas.

Em arremate, busca a defesa que seja concedida a gratuidade da justiça ao recorrente. Entretanto, sendo tema pacífico desta Egrégia Câmara, entendo ser a matéria afeta ao juízo da execução, quando se terá o vislumbre da real situação financeira do recorrente.

Em definitivo, fixo honorários recursais em favor do ilustre advogado dativo no importe de R$500,00 (quinhentos reais) eis que em primeiro grau já fixados os valores a título de sua remuneração.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)